Tribunal: STF
Processo: Rcl 41960
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE alega desrespeito, por parte do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao quanto decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.545.



    O ato impugnado nesta reclamação é o ato decisório monocrático proferido em 23 de setembro de 2016 que acolheu pedido de tutela antecipada formulado pela parte ora beneficiária, a fim de autorizá-la a participar do procedimento de recompra de títulos da dívida pública sem a necessidade de demonstrar sua regularidade fiscal, nos moldes do art. 12 da Lei 10.260/01.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de não ser cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449--AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    A decisão combatida nestes autos data de 23 de setembro de 2016, sendo anterior, portanto, ao julgamento de mérito da ADI 2.545, ocorrido em 16 de novembro de 2016.



    Ressalte-se que, naquela oportunidade, esta Suprema Corte julgou improcedente o pedido deduzido na mencionada ação direta, para declarar a constitucionalidade do art. 12 da Lei 10.260/01 (ponto focal da presente controvérsia), cassando a medida liminar anteriormente proferida em 01/02/2002. De todo inidônea, portanto, a invocação daquele provimento precário como paradigma de confronto nesta reclamação.



    Ainda que assim não fosse, imperioso ressaltar que, no tocante ao art. 12, caput, da Lei 10.260/01, esta Suprema Corte indeferiu o pedido de medida liminar formulado na ADI 2.545. Confira-se trecho do voto condutor daquele julgamento, da lavra da ministra Ellen Gracie:



    O art. 12, contrariamente ao que afirma a inicial, veicula regras de negociação de certificados que correspondem a títulos da dívida pública. O dispositivo cria a possibilidade de resgate antecipado de tais títulos e estabelece as condições em que tal negociação se possa fazer com vantagens recíprocas para as partes credora e devedora. Assim, exclui da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso - e, acesso antecipado, favor que se deve restringir aos bons contribuintes - a recursos do Tesouro Nacional. Aqueles que tiverem débitos pendentes resgatarão seus certificados, ao final do prazo pelo qual foram eles emitidos. 



    Cabe observar, quanto a esse ponto, iterativa jurisprudência desta Corte no sentido de que o indeferimento de medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade não autoriza o ajuizamento de reclamação, pois a mera recusa deste Tribunal Constitucional em suspender, cautelarmente, a eficácia de dispositivo objeto de fiscalização abstrata de normas não impede que os demais órgãos do Poder Judiciário, com base em controle difuso de constitucionalidade, apreciem a validade constitucional do mesmo preceito normativo. 



    Nesse sentido: Rcl 2.810, Relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 13 de dezembro de 2004; Rcl 2.735, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 06 de junho de 2008, v.g.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator